Tribunal: TJSP
Processo: 2106577-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Alegada intempestividade do recurso do Ministério Público, que se pretende, também aqui, seja reconhecida. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado, com pretensão de nova análise de mérito da

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Alegada intempestividade do recurso do Ministério Público, que se pretende, também aqui, seja reconhecida. Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado, com pretensão de nova análise de mérito da questão. Necessidade, apenas, de mera retificação de trecho, de ofício, sem mudança de julgamento.

Embargos rejeitados.